Tribunal: STF
Processo: ARE 1273373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2020. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TJ/RS. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA NA ORIGEM. EXTINÇÃO. ART. 485, VIII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELO EXTREMO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. No caso, as razões recursais apresentadas estão dissociadas do que foi decidido. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.